Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715302-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIANNY JESSICA REIS LIMA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DAIANNY JESSICA REIS LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que rejeitou embargos declaratórios, opostos ante decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Intime-se o embargado para ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024 14:09:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador